Tribunal: TJSP
Processo: 1000364-78.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Anotação do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito - Revelia. Sentença de parcial procedência – Insurgência das partes. Preliminar afastada. Regularidade da restrição acobertada pela preclusão em razão dos efeitos da revelia. Dano moral caracterizado. Ausência de comprovação de desbloqueio do cartão na

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Anotação do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito - Revelia. Sentença de parcial procedência – Insurgência das partes. Preliminar afastada. Regularidade da restrição acobertada pela preclusão em razão dos efeitos da revelia. Dano moral caracterizado. Ausência de comprovação de desbloqueio do cartão na modalidade crédito. Valor arbitrado que deve ser reduzido para R$5.000,00. Precedentes. Termo inicial dos juros de mora deve ser do evento danoso. Sucumbência mantida. Sentença parcialmente reformada – RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ PARCIALMETE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-78.2019.8.26.0554 -Voto no 2585
mo
Registro: 2020.0000897860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível 1000364-78.2019.8.26.0554, da Comarca Santo André ,
em que é Apelante: Vinicius Lima Machado
Apelado: Banco do Brasil S/A
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte aos recursos. V.
U. de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B.
FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica
Apelação Cível no 1000364-78.2019.8.26.0554

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-78.2019.8.26.0554 -Voto no 2585
mo
Apelante: Vinicius Lima Machado
Apelado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Santo André
Voto no 2585
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Anotação do nome
do autor em órgãos de proteção ao crédito - Revelia. Sentença
de parcial procedência – Insurgência das partes. Preliminar
afastada. Regularidade da restrição acobertada pela preclusão
em razão dos efeitos da revelia. Dano moral caracterizado.
Ausência de comprovação de desbloqueio do cartão na
modalidade crédito. Valor arbitrado que deve ser reduzido
para R$5.000,00. Precedentes. Termo inicial dos juros de
mora deve ser do evento danoso. Sucumbência mantida.
Sentença
parcialmente
reformada
–
RECURSO
INTERPOSTO PELA PARTE RÉ PARCIALMETE
PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Apelação interposta pelas partes em ação
declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais,
cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a
inexigibilidade do débito e condenou a ré ao pagamento de R$9.998,00,
com correção monetária e juros de mora de 1% desde a publicação da
sentença, à título de danos morais. Condenou ainda a parte ré ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (fls.32/37).
Inconformada, alega a parte autora que o valor
fixado para indenização por danos morais se revela insuficiente. Pede a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-78.2019.8.26.0554 -Voto no 2585
mo
majoração para R$15.000,00. Alega ainda que a incidência dos juros de
mora deve ocorrer desde o evento danoso (fls.42/46).
A parte ré alegou, preliminarmente em suas
razões, que a petição inicial é inepta, pois não apresentou com clareza e
certeza o pedido. No mérito, alegou que o cartão do autor é múltiplo e a
função crédito foi ativada por ele proprio, não havendo qualquer ato ilícito
praticado pelo banco apelante. Afirmou não ter havido comprovação de
dano passível de indenização. Subsidiariamente, pede a redução do valor
fixado(fls.50/66).
Apresentadas as contrarrazões pela parte ré
(fls.94/99).
Apresentadas as contrarrazões pela parte autora,
oportunidade em que requereu o não conhecimento do recurso da parte ré,
por ausência de impugnação específica. No mérito, pede o não
acolhimento (fls. 100/105).
O recurso da parte ré é tempestivo e preparado
(fls.74).
O recurso da parte autora é tempestivo e isento de
preparo, pois é beneficiária da justiça gratuita (fls. 25).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Por
primeiro,
devem
ser
analisadas
as
preliminares arguidas.
Pela parte ré, foi alegada inépcia da inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-78.2019.8.26.0554 -Voto no 2585
mo
Nos termos do julgado REsp 52.501-2-RN, Rel.
Min. Milton Pereira, em DJU 234:328, de 12/12/94, observa-se que a
jurisprudência já se firmou sobre o assunto, no sentido de que não deve ser
reconhecida como inepta a petição inicial, desde que apresente suficiente
exposição dos fatos, a medida que possibilite ao demandado a
compreensão do pedido da parte adversa, para que possa exercitar sua
defesa e toda sua amplitude, estabelecendo-se assim, o contraditório.
No caso, não há dúvidas de que a parte ré
compreendeu de forma satisfatória a pretensão do autor e não contestou
por livre vontade, porém recorreu, incluindo tanto matéria processual
(preliminares), quanto matéria de mérito, deixando claro que pôde exercer
com total amplitude seu direito de defesa.
Estando, pois, o pedido inicial em sintonia com o
ordenamento jurídico vigente e presentes todos os elementos processuais
necessários para a adequada propositura da ação, não há que se falar em
inépcia da inicial.
Cumpre ainda analisar a preliminar arguida nas
contrarrazões apresentadas pela parte autora, que também deve ser
afastada.
As razões recursais apresentadas pela parte ré
atendem ao disposto no artigo 1.010 do CPC, trazendo a exposição dos
fatos e do direito, bem como combatendo os argumentos da sentença
vergastada, com pedido de nova decisão por este Tribunal.
Passo à análise do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-78.2019.8.26.0554 -Voto no 2585
mo
Segundo a narrativa inicial, o autor foi
surpreendido com apontamento de seu nome em cadastro de inadimplentes
ao realizar uma compra que lhe foi recusada.
Na anotação desabonadora em nome do autor,
consta que o valor inadimplido é de R$ 147,61, com vencimento em
10/03/2018 e com data de inclusão em 20/05/2018, por dívida advinda de
contrato de cartão de crédito, Banco do Brasil (fls.24).
O autor não nega a relação contratual existente
entre as partes, apenas alega que não efetuou compras a crédito e não é
responsável pelos encargos dessa operação.
Intimado para apresentar contestação, o banco réu
não se manifestou e sobreveio a sentença, pela qual o d. magistrado a quo
aplicou os efeitos da revelia que, embora não absolutos, restou convencido
pelas provas dos autos que foram suficientes para o deslinde da questão.
Assim, o recurso interposto pela parte ré deve ser
analisado com relação ao dano moral, posto que, quanto a alegada
regularidade do apontamento por existência de dívida não há que ser
observada, pois está acobertada pela presunção de veracidade decorrente
dos efeitos da revelia.
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório – Pedidos iniciais acolhidos para declarar a inexigibilidade do débito e
condenar o réu no pagamento do montante de R$ 15.000,00, a título de danos morais -
Pleito de reforma – Impossibilidade – Falsificação e regularidade da restrição
acobertadas pela preclusão em razão dos efeitos da revelia - Dano moral - Restrição
creditícia indevida – Dano in re ipsa - Pleito de redução – Inadmissibilidade -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-78.2019.8.26.0554 -Voto no 2585
mo
Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de
culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o
abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta – Circunstâncias fáticas, que,
in casu, não autorizam o acolhimento da pré tensão recursal – Recurso improvido.
Apelação Cível no 1005280-16.2020.8.26.0007. 19a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Relatora Des. Dra. CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA. Julgado em 14.08.2020.(g.n)
Passo à analise do Dano Moral.
A parte autora alegou na inicial que não
desbloqueou o cartão na função crédito e realizou suas compras na função
débito. O pagamento daquilo que gastou deveria então ser cobrado na
conta corrente do autor, o que não aconteceu, mas sim em fatura de cartão
de crédito a qual nega ter solicitado, comprovando tal fato às fls. 21, onde
consta no sistema do banco, via internet, que na conta do autor não há
cartões; documento não impugnado.
Por sua vez, a parte ré não trouxe aos autos
qualquer comprovação de desbloqueio do cartão para a função crédito, mas
simplesmente o contrato de fls. 70/71, que refere-se a adesão de produtos e
serviços do banco réu, dentre eles o cartão na função débito. É certo que
no próprio contrato consta que o referido cartão pode ter função múltipla,
mas também há a informação de que a função crédito deve ser solicitada
formalmente. Ora, a parte ré não fez prova de tal formalidade. As cópias
dos extratos de cartão de crédito juntadas pela parte ré não são suficientes
para provar que a função crédito foi solicitada e desbloqueada, diante da
impugnação e alegação da parte autora de que os lançamentos ocorreram
dessa forma por erro no sistema do banco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-78.2019.8.26.0554 -Voto no 2585
mo
Assim, deveria a parte ré trazer aos autos a
autorização de desbloqueio do cartão da parte autora, para utilização na
função crédito, prova de fácil apresentação diante da exigência contratual
de formalidade do pedido e da tecnologia atual empregada nos bancos em
geral, bem como comprovar que não houve erro no sistema.
Ainda, quanto ao fato de a parte autora ter
efetuado o pagamento da dívida constante no cartão de crédito, por si só,
não é suficiente para reconhecer ter sido ela adquirida através do
desbloqueio e uso do cartão na modalidade crédito, ainda mais porque a
parte autora afirmou que foi orientado dessa forma por profissionais que
trabalham no banco réu. E o pagamento (fls. 17) só demonstra boa-fé
diante da dívida que ele admitiu, adquirida pelo uso do cartão na função
débito.
Com o pagamento do que a parte autora devia
pelo uso do cartão na modalidade débito, restou a dívida quanto a anuidade
do cartão de crédito, adquirida nos meses subsequentes.
Nota-se, por oportuno, que não há provas de uso
do cartão na modalidade crédito, antes ou depois da quitação da fatura, o
que indica que realmente a parte autora não possuía e não passou a possuir
o cartão para uso no crédito.
Portanto, não se pode atribuir licitude ao
apontamento do nome do autor no cadastro de inadimplentes, por dívida
que ele não possui, circunstância que gera a obrigação de indenizar, porque
constitui fato notório de restrição de crédito e rotula a pessoa atingida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-78.2019.8.26.0554 -Voto no 2585
mo
como inidônea, ofendendo-a perante à sociedade em que vive.
Já no que diz respeito ao valor da indenização,
razão assiste a parte ré.
Deve ser estabelecido “nem tão grande que se
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”
(CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA, Responsabilidade Civil, 2a ed. Forense, 1990,
pag. 67).
Deve
ainda
atender
ao
princípio
de
proporcionalidade, ao grau de culpa, à capacidade econômica das partes e
à expressão monetária do negócio envolvido, tudo em conformidade com o
caso em concreto.
No caso em comento, o lançamento foi de
R$147,61 e muito embora o autor seja pessoa simples, estudante, estagiário
(fls.9/10) e o autor da ilegalidade é um banco que, além de possuir
condição financeira elevada e que tem o dever de fiscalizar seus registros e
apontamentos, o valor fixado em sentença, de R$9.998,00, deve ser
reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), para atender aos critérios que
norteiam a fixação do "quantum" indenizatório, pois desta forma
corresponderá aos parâmetros apresentados e estará em consonância ao
entendimento desta corte.
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO CUMULADA COM CONDENATÓRIA A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR
DANOS MORAIS. Sentença que julgou procedente o pedido inicial. CONTRATOS
BANCÁRIOS. Negativação do nome da requerente junto a órgãos de proteção ao
crédito. Requerente que não contratou com a ré. Fraude evidenciada. Declaração de
inexigibilidade da dívida apontada na inicial que se impõe, com a consequente
exclusão de referido débito dos cadastros de inadimplentes. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Danos morais advindos que dispensam prova do efetivo prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-78.2019.8.26.0554 -Voto no 2585
mo
(dano in re ipsa). Montante da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Redução para R$5.000,00 (cinco mil reais), à luz dos critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade e das circunstâncias do caso concreto. TERMO “A QUO” DE
INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. Hipótese de responsabilidade extracontratual.
Juros moratórios que devem fluir a contar da data do evento danoso, nos termos da
Súmula 54 do STJ. Recursos providos, para reduzir o montante fixado a título de danos
morais e para fixar a data do evento danoso como termo inicial de incidência dos juros
moratórios". Apelação Cível no 1002112-87.2018.8.26.0132. Relator Des. Dr. Marcos
Gozzo. Julgado em 19.06.2020.
"Responsabilidade civil Negativação Incontroversa a
inexigibilidade do débito apontado em nome do autor, vencido em 23.7.2017, no valor
de R$ 419,00 Rés que não demonstraram a legitimidade do débito que o autor afirmou
não ter contraído Contratação fraudulenta em nome do autor reconhecida Declaração
de inexigibilidade do débito e cancelamento da respectiva anotação negativa. Dano
moral Banco de dados - Registros desabonadores anteriores apontados em nome do
autor que foram objeto de discussão judicial - Ação ajuizada em face de “Banco
Bradescard S.A.” julgada parcialmente procedente, tendo sido declarada a
inexigibilidade do débito, mediante sentença transitada em julgado em 23.10.2018 -
Ação ajuizada em face de “BV Financeira S.A.” julgada procedente, tendo sido
declarado inexigível o débito, pendendo de julgamento apelo, entrado neste tribunal em
16.8.2019 - Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ Autor que faz jus à indenização por
danos morais Sentença reformada nesse ponto. Dano moral “Quantum” Valor da
indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e
razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como
as peculiaridades do caso concreto Valor pleiteado pelo autor, correspondente a
quatorze salários mínimos, que se mostra excessivo - Justo o arbitramento da
indenização em R$ 5.000,00, correspondentes, aproximadamente, a cinco salários
mínimos atuais (R$ 998,00) - Ampliada a procedência parcial da ação - Apelo do autor
provido em parte".Apelação Cível no 1016780-28.2018.8.26.0564. Relator Des. Dr.
JOSÉ MARCOS MARRONE. Julgado em 15.10.2019.
"RESPONSABILIDADE CIVIL - Telefonia - Cobrança
indevida - Valor excessivo - Consumidor que não pode ser obrigado a consignar parte
incontroversa do débito - Responsabilidade Objetiva da empresa fornecedora

Sentença reformada - Inscrição em cadastro negativo de proteção ao crédito que se
mostrou indevida - Danos morais configurados Indenização fixada em R$5.000,00
(cinco mil reais)
Caráter prudencial do julgador - RECURSO PROVIDO EM
PARTE. Apelação Cível no 1021038-61.2018.8.26.0506". Relator Des. Dr. LAVÍNIO
DONIZETTI PASCHOALÃO. Julgado em 14.08.2019.
Assim,
levando
em
consideração
as
peculiaridades e as condições de cada parte, impõe-se a redução do valor
fixado por indenização pelos danos morais sofridos pelo autor, valor este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-78.2019.8.26.0554 -Voto no 2585
mo
acrescido de correção monetária pelos índices da Tabela Prática deste
Tribunal de Justiça, a partir deste Acórdão (súmula 362, STJ - A correção
monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento).
Quanto ao termo “a quo” de incidência de juros
de mora, razão assiste à parte autora, pois deve ser observado o teor da
Súmula no 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
"Sumula 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".
Mantida a sucumbência, posto que a sentença
teve alteração mínima.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte ré, para reduzir o valor
fixado por indenização por danos morais para R$5.000,00 e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte autora, para
fixar o termo inicial da incidência dos juros de mora, que deve ser do
evento danoso.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator